Tribunal: TJSP
Processo: 1020275-38.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Inscrição do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito por dívida que alega desconhecer – Comprovação da existência de relação jurídica entre as partes. Proposta de adesão a cartão de crédito assinada pela autora. Juntada de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Inscrição do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito por dívida que alega desconhecer – Comprovação da existência de relação jurídica entre as partes. Proposta de adesão a cartão de crédito assinada pela autora. Juntada de faturas a evidenciar o inadimplemento da autora. Exercício regular de direito que não enseja o dever de indenizar – Litigância de má-fé caracterizada – Sentença mantida. Majoração dos honorários em grau de recurso, nos termos do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639831
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020275-38.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante BRUNA
FERREIRA DA SILVA, é apelado BANCO BRADESCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020275-38.2019.8.26.0405 -Voto no 8253
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1020275-38.2019.8.26.00405
Apelante: Bruna Ferreira da Silva (Justiça Gratuita)
Apelado: Banco Bradesco S.A.
Comarca: Osasco 5a Vara Cível
Juiz de 1a instância: Carlos Eduardo D'Elia Salvatori
Voto no 8253
APELAÇÃO CÍVEL Ação declaratória de inexigibilidade de
débito cumulada com indenização por danos morais Sentença
de improcedência Inconformismo da autora Inscrição do
nome da autora em órgãos de proteção ao crédito por dívida
que alega desconhecer Comprovação da existência de relação
jurídica entre as partes. Proposta de adesão a cartão de crédito
assinada pela autora. Juntada de faturas a evidenciar o
inadimplemento da autora. Exercício regular de direito que não
enseja o dever de indenizar Litigância de má-fé caracterizada
Sentença mantida. Majoração dos honorários em grau de
recurso, nos termos do artigo 85, § 11 do Código de Processo
Civil Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
autora contra a r. sentença de fls. 139/143, cujo relatório se adota, que, em
ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização
por dano moral, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial,
revogando a tutela de urgência concedida às fls. 52/53, sendo a autora
condenada ao pagamento de indenização de 1% (cinco por cento) do valor
atualizado da causa, em favor da parte contrária, por litigância de má-fé.
Por força da sucumbência, a autora foi condenada, ainda, ao pagamento
das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020275-38.2019.8.26.0405 -Voto no 8253
3
fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §
2o, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade de justiça.
Inconformada, apela a autora a fls. 146/164.
Requer o recebimento do recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo.
Alega que para ser reconhecida a litigância de má-fé é imprescindível a
presença de provas inconteste de dolo processual da parte, o que não se
verificou no caso, devendo, por isso, ser afastada a condenação que lhe foi
imposta. No mérito, sustenta que a apelada não comprovou que a proposta
carreada fora aprovada e que a cédula de crédito foi emitida e encaminhada
ao seu domicílio; que o termo de adesão ao cartão de crédito não pode
servir como um cheque em branco ao apelado; que não existem indícios de
que seja devedora da operação objeto do apontamento; que o dano moral é
in re ipsa, de sorte que dispensa demonstração, bastando a ocorrência do
ato ilícito. Pleiteia, assim, a reforma da r. sentença recorrida.
Recurso tempestivo, sem o recolhimento do
preparo, pois a autora é beneficiária da justiça gratuita. Apresentadas as
contrarrazões (fls. 168/173), os autos foram encaminhados a este E.
Tribunal.
É o relatório.
Recebo a apelação apenas no efeito devolutivo,
nos termos do artigo 1.013, caput do Código de Processo Civil. O recurso
é recebido sem efeito suspensivo nos termos do artigo 1.012, § 1o, inciso V
do mesmo Código, vez que a r. sentença revogou a tutela de urgência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020275-38.2019.8.26.0405 -Voto no 8253
4
concedida.
No mérito, o recurso não merece prosperar.
A controvérsia submetida à análise desta d.
Turma Julgadora consiste em verificar a existência de relação jurídica entre
as partes, a exigibilidade do débito que ensejou a inscrição do nome da
autora em órgãos de proteção ao crédito, bem como eventual configuração
do dever de indenizar e do cabimento da pena de litigância de má-fé
imposta à autora.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade
de débito cumulada com indenização por danos morais, na qual a autora
alega que seu nome fora inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo réu
por débito que desconhece, no valor de R$ 1.176,35 (mil cento e setenta e
seis reais e trinta e cinco centavos), referente ao suposto contrato no
4203410239567000. Requer a exclusão do apontamento restritivo, bem
como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
Houve emenda à inicial a fl. 44 e 48/51.
Com efeito, sobreveio sentença de improcedência
dos pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de que a inclusão do
nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito foi lícita, porquanto
comprovada a existência de relação jurídica entre as partes e a
exigibilidade do débito negativado.
No caso dos autos o banco apelado juntou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020275-38.2019.8.26.0405 -Voto no 8253
5
“Proposta de Adesão de Crédito Eskala/BradesCArd” (fl. 65), assinada
pela autora, acompanhada de cópia de “RG”. Além disso, o réu trouxe
também aos autos as faturas do aludido cartão de crédito, nas quais é
possível verificar a existência de pagamentos integrais relativos às faturas
de janeiro, fevereiro e março de 2016, e a existência de saldo devedor
inadimplido da fatura de abril de 2016 (fl. 93), em valor idêntico àquele
constante do apontamento objeto da ação em apreço.
Não se mostra razoável imaginar que um
fraudador, depois de aplicar um golpe, voluntarie-se a pagar faturas
geradas em nome da vítima.
Embora ao caso dos autos se aplique o disposto
no Código de Defesa do Consumidor, cabia à autora comprovar que
efetuou o pagamento integral do débito, ônus do qual não se desincumbiu,
em desatenção ao disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Defesa do
Consumidor.
Como se vê, a autora, ora apelante, em nenhum
momento questiona a regularidade das operações realizadas, tampouco
nega as operações constantes das faturas do aludido cartão de crédito,
sendo certa sua inadimplência.
Portanto, legítima a inserção do nome da autora
perante órgãos de proteção ao crédito, porquanto realizada em exercício
regular de direito.
Nesse sentido, inclusive, este Egrégio Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020275-38.2019.8.26.0405 -Voto no 8253
6
Justiça já decidiu em caso análogo ao dos autos:
AÇÃO DECLARATÓRIA Alegação de indevido apontamento em
cadastros de inadimplentes - Pretensão à exclusão da negativação e
inexigibilidade do débito R. sentença de improcedência Recurso
da autora Impossibilidade Comprovação da existência do débito
Juntada de faturas e documentos pessoais com fotografia da autora
Impugnação genérica - Exegese do art. 373, I e II do NCPC e art.
333, I e II do CPC/73 Licitude da negativação do nome da autora
Réu que agiu no exercício regular de direito - Pretensão ao
afastamento da condenação ao pagamento de multa por litigância de
má-fé Impossibilidade Tumulto processual desnecessário Autora
afirmou desconhecer o débito que ensejou a negativação de seu nome
- Sentença mantida - Recurso não provido. (TJSP, Apelação
1008002.90.2016, 38a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Achile
Alesina, j. 21/06/2017).
Quanto à litigância de má fé, melhor sorte não
assiste à autora, ora apelante, pois ciente da existência do contrato de
cartão de crédito que firmara com o réu, deixou de adimplir o débito que
originou a restrição em seu nome, buscando amparo judicial para sua
pretensão alterando a verdade dos fatos, afirmando que jamais teria
firmado obrigações com tais características.
Os
deveres
de
lealdade
e
boa-fé
estão
consagrados pelo art. 77 do Código de Processo Civil. O art. 77 consiste
em referência ao princípio da boa-fé, principalmente no que toca ao dever
de cooperação que todos os sujeitos do processo possuem para que a
tutela jurisdicional seja realizada de modo eficaz, com equilíbrio e justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020275-38.2019.8.26.0405 -Voto no 8253
7
... O rol de condutas é exemplificativo, descrevendo hipóteses gerais de
caracterização. Isso em função de que existe um dever natural de boa-fé,
inclusive positivado, com caráter principiológico no art. 5o do CPC
(“aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se
de acordo com a boa-fé”). (Comentários ao Código de Processo Civil
Perspectivas da Magistratura, Ed. Revista dos Tribunais, 2018,
p.154/155, Silas Silva Santos, Fernando Antonio Maia da Cunha,
Milton Paulo de Carvalho Filho e Antonio Rigolin).
O art. 77 do Código de Processo Civil
estabeleceu como dever da parte a exposição dos fatos em juízo conforme
a verdade. E, o art. 80 do mesmo Código, reputa litigante de má-fé aquele
que alterar a verdade dos fatos.
E foi o que ocorreu no caso dos autos. A apelante
descumpriu os deveres inerentes ao exercício da ação. Verifica-se que sua
conduta processual se subsume à hipótese legal prevista no artigo 80,
inciso II, do Código de Processo Civil, pois alterou a verdade dos fatos,
alegando desconhecer o débito que deu origem à anotação restritiva em seu
nome nos órgãos de proteção ao crédito. E mais, persistiu em sua conduta,
pois em réplica manteve sua versão da petição inicial, mesmo após a
apresentação dos documentos que comprovavam não só a existência da
relação jurídica entre as partes, bem como a existência do débito.
Evidente, portanto, a má-fé processual.
Por tudo, é de rigor a manutenção da r. sentença,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020275-38.2019.8.26.0405 -Voto no 8253
8
não tendo a apelante deduzido argumentos capazes de infirmar a sua
conclusão, nos termos do artigo 489, § 1o, inciso IV do Código de Processo
Civil.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11 do Código
de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados em Primeiro
Grau em favor do patrono da apelada para 15% do valor atualizado da
causa, em vista da natureza e da complexidade da causa, do zelo dos
profissionais e do trabalho realizado (artigo 85, § 2o do Código de Processo
Civil).
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, nos termos supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora